Tribunal: TRF3
Processo: 5002848-94.2017.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
345/779)

5002848-94.2017.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. LEI No 12.865/2013. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ADESÃO AO NOVO PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI No 13.496/2017. ABATIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.

I. A parte impetrante aderiu, em 12/12/2013, a modalidade de parcelamento prevista na Lei no 11.941/2009 (Lei 12.865/2013), tanto na esfera da RFB quanto no âmbito da PGFN.

II. Não obstante, o prazo para a consolidação dos parcelamentos encerrou-se em 29 de setembro de 2017, o que resultou no cancelamento do seu pedido de adesão em decorrência da ausência de prestação de informações solicitadas pela RFB.

III. A impetrante pleiteia, portanto, o aproveitamento dos valores já depositados em seu ingresso ao novo parcelamento instituído pela Lei no 13.496/2017, de modo que entrada e as parcelas sofram desconto proporcional ao montante já pago.

IV. Todavia, a Nota Técnica PGFN/CDA no 425/2017, ao dispor sobre os valores pagos em parce

Inteiro teor:
345/779)

5002848-94.2017.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. LEI No 12.865/2013. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ADESÃO AO NOVO PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI No 13.496/2017. ABATIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.

I. A parte impetrante aderiu, em 12/12/2013, a modalidade de parcelamento prevista na Lei no 11.941/2009 (Lei 12.865/2013), tanto na esfera da RFB quanto no âmbito da PGFN.

II. Não obstante, o prazo para a consolidação dos parcelamentos encerrou-se em 29 de setembro de 2017, o que resultou no cancelamento do seu pedido de adesão em decorrência da ausência de prestação de informações solicitadas pela RFB.

III. A impetrante pleiteia, portanto, o aproveitamento dos valores já depositados em seu ingresso ao novo parcelamento instituído pela Lei no 13.496/2017, de modo que entrada e as parcelas sofram desconto proporcional ao montante já pago.

IV. Todavia, a Nota Técnica PGFN/CDA no 425/2017, ao dispor sobre os valores pagos em parcelamentos anteriores, traz orientação no sentido de permitir a restituição dos valores já pagos em parcelamento anteriores.

V. Nessa esteira, não se verifica abuso ou ilegalidade no ato da autoridade fiscal, tendo em vista que, ainda que haja previsão legal para a inclusão dos valores constantes de parcelamentos anteriores no Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, previsto na Lei no 13.496/2013, não há suporte na Lei permitindo o desconto do valor de entrada e das parcelas com base no que já foi pago.

VI. Assim, a Administração Tributária agiu dentro de sua competência regulamentadora, não exorbitando o contorno da Lei em questão.

VII. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002848-94.2017.4.03.6130

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: IRKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: RAISA LARA ONHA - SP393056, LEANDRO TADEU UEMA - SP252900

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002848-94.2017.4.03.6130

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: IRKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: RAISA LARA ONHA - SP393056, LEANDRO TADEU UEMA - SP252900

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Irka Materiais para Construção Ltda - ME objetivando que o valor dos créditos decorrentes dos pagamentos efetivados no âmbito do parcelamento fiscal, instituído pela Lei no 12.865/2013, seja utilizado para abater o pagamento da entrada e das parcelas sobre o novo parcelamento previsto na Lei no 13.496/2017.

A r. sentença monocrática julgou improcedente o pedido, denegando a segurança pleiteada. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a parte impetrante requer a reforma da sentença, com a concessão da segurança pleiteada.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002848-94.2017.4.03.6130

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: IRKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: RAISA LARA ONHA - SP393056, LEANDRO TADEU UEMA - SP252900

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito.

A parte impetrante aderiu, em 12/12/2013, a modalidade de parcelamento prevista na Lei no 11.941/2009 (Lei 12.865/2013), tanto na esfera da RFB quanto no âmbito da PGFN.

Não obstante, o prazo para a consolidação dos parcelamentos encerrou-se em 29 de setembro de 2017, o que resultou no cancelamento do seu pedido de adesão em decorrência da ausência de prestação de informações solicitadas pela RFB.

A impetrante pleiteia, portanto, o aproveitamento dos valores já depositados em seu ingresso ao novo parcelamento instituído pela Lei no 13.496/2017, de modo que entrada e as parcelas sofram desconto proporcional ao montante já pago.

Todavia, a Nota Técnica PGFN/CDA no 425/2017, ao dispor sobre os valores pagos em parcelamentos anteriores, traz a seguinte orientação:

“DOS DÉBITOS COM REGISTRO DE OPÇÃO PELAS REABERTURAS DA LEI 11.941/09 (LEIS 12.865/13 E 12.973/14)

30. Ocorrendo desistência de modalidades de parcelamento previstas nas Reaberturas da Lei n. 11.941, de 2009 (Lei n. 12.865, de 9 de outubro de 2013, e Lei n. 12.973, de 13 de maio de 2014), que ainda não foram objeto de consolidação, as unidades da PGFN deverão:

(i) abrir processo administrativo sob o código Comprot n. 27.159-4 (Lei 11.941 – pedido de desistência);

(ii) cancelar a opção pela reabertura da Lei n. 11.941, de 2009, cadastrando na descrição do motivo o número do requerimento Sicar de desistência (item 26 supra);

(iii) restabelecer a exigibilidade dos débitos nos sistemas Sida ou Divida;

(iv) notificar o contribuinte (via despacho no Sicar) acerca da possibilidade de adesão ao Pert pela Internet e consequente emissão do Darf da primeira parcela, bem como para solicitar a restituição dos valores recolhidos como antecipações, conforme texto sugerido em anexo à presente nota técnica.”

Assim sendo, restou prevista a possibilidade de restituição dos valores já pagos em parcelamento anteriores.

Nessa esteira, não se verifica abuso ou ilegalidade no ato da autoridade fiscal, tendo em vista que, ainda que haja previsão legal para a inclusão dos valores constantes de parcelamentos anteriores no Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, previsto na Lei no 13.496/2013, não há suporte na Lei permitindo o desconto do valor de entrada e das parcelas com base no que já foi pago.

Assim, a Administração Tributária agiu dentro de sua competência regulamentadora, não exorbitando o contorno da Lei em questão.

Isto posto, nego provimento à apelação da parte impetrante, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. LEI No 12.865/2013. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ADESÃO AO NOVO PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI No 13.496/2017. ABATIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.

I. A parte impetrante aderiu, em 12/12/2013, a modalidade de parcelamento prevista na Lei no 11.941/2009 (Lei 12.865/2013), tanto na esfera da RFB quanto no âmbito da PGFN.

II. Não obstante, o prazo para a consolidação dos parcelamentos encerrou-se em 29 de setembro de 2017, o que resultou no cancelamento do seu pedido de adesão em decorrência da ausência de prestação de informações solicitadas pela RFB.

III. A impetrante pleiteia, portanto, o aproveitamento dos valores já depositados em seu ingresso ao novo parcelamento instituído pela Lei no 13.496/2017, de modo que entrada e as parcelas sofram desconto proporcional ao montante já pago.

IV. Todavia, a Nota Técnica PGFN/CDA no 425/2017, ao dispor sobre os valores pagos em parcelamentos anteriores, traz orientação no sentido de permitir a restituição dos valores já pagos em parcelamento anteriores.

V. Nessa esteira, não se verifica abuso ou ilegalidade no ato da autoridade fiscal, tendo em vista que, ainda que haja previsão legal para a inclusão dos valores constantes de parcelamentos anteriores no Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, previsto na Lei no 13.496/2013, não há suporte na Lei permitindo o desconto do valor de entrada e das parcelas com base no que já foi pago.

VI. Assim, a Administração Tributária agiu dentro de sua competência regulamentadora, não exorbitando o contorno da Lei em questão.

VII. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte impetrante, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.